Tribunal: TJSP
Processo: 1003592-11.2023.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. Recurso manejado pelo Réu (condomínio) unicamente acerca do prazo prescricional imposto na sentença (10 anos) referente à condenação à restituição de IPTU pago pelo Autor. Pretende a parte Ré aplicação do prazo trienal. Ação reivindicatória julgada improcedente com acolhimento de exceção de usucapião em favor do condomínio. Unidade imobiliária que é utilizada como casa

Ementa:
APELAÇÃO. REIVINDICATÓRIA. Recurso manejado pelo Réu (condomínio) unicamente acerca do prazo prescricional imposto na sentença (10 anos) referente à condenação à restituição de IPTU pago pelo Autor. Pretende a parte Ré aplicação do prazo trienal. Ação reivindicatória julgada improcedente com acolhimento de exceção de usucapião em favor do condomínio. Unidade imobiliária que é utilizada como casa do zelador. Reivindicação e usucapião que não são objeto de insurgência. Prescrição. Inocorrência. À falta de prazo prescricional específico, aplica-se prazo prescricional decenal da regra residual do art. 205 CC. Actio nata que surge a partir de quando o titular toma conhecimento da violação do direito. Direito à devolução que nasce a partir do trânsito em julgado da sentença que reconhece a propriedade sobre o imóvel ao réu. Sentença mantida. Recurso desprovido.